Tribunal: TJBA
Processo: 8035053-17.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035053-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AILTON DOS SANTOS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. GENERALIDADE DA PARCELA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. SEGURANÇA CONCEDIDA I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo pleiteando a incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET nos seus proventos, argumentando a generalidade da concessão da verba a todos os policiais militares em atividade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se a GCET possui natureza genérica, sendo extensível aos policiais militares inativos com base na regra da paridade prevista no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. III. Razões de decidir 3. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia prevê que os proventos da inatividade devem ser compostos pelo soldo e gratificações incorporáveis, incluindo a GCET, desde que observados os requisitos legais. 4. Certidão do Diretor do Departamento de Pessoal da PMBA atesta a concessão indistinta da GCET a todos os policiais militares em atividade, sem necessidade de processo revisional ou avaliação individual. 5. O reconhecimento do caráter genérico da GCET pela Seção Cível de Direito Público do TJBA consolidou entendimento favorável à extensão da verba aos inativos e pensionistas. 6. Precedentes do STJ e STF garantem a extensão de gratificações de natureza genérica aos servidores inativos, com base no princípio da paridade. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida para determinar a implantação da GCET nos proventos do impetrante, no mesmo percentual devido ao posto sobre o qual são calculados seus proventos. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET possui natureza genérica, devendo ser estendida aos inativos. 2. A extensão da GCET aos inativos deve observar o princípio da paridade previsto no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D; 121. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 10/02/2023; STJ, REsp n. 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/12/2021; STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30/04/2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8035053-17.2025.8.05.0000 tendo como Impetrante AILTON DOS SANTOS e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, a unanimidade de votos, REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA